Tribunal: TJSP
Processo: 2091209-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Decisão que deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita à autora, ora agravante, concedendo o benefício apenas para despesas processuais diferentes das custas (taxas), determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial -

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais - Decisão que deferiu parcialmente o pedido de justiça gratuita à autora, ora agravante, concedendo o benefício apenas para despesas processuais diferentes das custas (taxas), determinando o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial - Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.